Tribunal: TJDFT
Processo: 0734128-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734128-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AGNALDO RANGEL DE MELO IMPETRANTE: ALEXANDRE ALVES DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de AGNALDO RANGEL DE MELO, em que aponta como autoridade coatora a eminente autoridade judiciária da 3a Vara Criminal de Ceilândia, e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), com vistas à manutenção da ordem pública, nos termos dos artigos 310, II, 312 e 313, todos do CPP (ID 139167300 dos autos de origem). Esta Relatoria indeferiu a liminar visando à revogação da prisão do paciente, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas da prisão (ID 40189244). Informações prestadas ao ID 40327947. Petição do impetrante ao ID 40419393 e ofício da autoridade impetrada ao ID 40441484, em que noticiam que, em 17 de outubro de 2022, foi revogada a prisão preventiva do paciente. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, após decisão indeferindo a liminar requerida para manter a prisão preventiva do paciente, a autoridade impetrada, em 17 de outubro de 2022, acolhendo o pleito formulado pelo Ministério Público, revogou a prisão preventiva do paciente, mediante o cumprimento de medidas cautelares. Confira-se o teor da decisão (ID 40441486 – pp. 2/3): Analiso o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo Ministério Público (Id. 139731261). O acusado foi preso em flagrante delito, tendo a regularidade do flagrante e a necessidade de custódia cautelar sido aferida em audiência de custódia, realizada em 08 de outubro de 2022. O juízo de custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva, visando a garantia da ordem pública. Imputa-se ao acusado AGNALDO RANGEL DE MELO a prática do crime de estupro contra a vítima Genivalton C da S.. Verifica-se que apesar das provas até aqui colacionas demonstram possível indício de autoria e materialidade, assiste razão o Ilustre Membro do Ministério Público em aguardar as demais provas requisitadas à Autoridade Policial para melhor desfecho dos presentes fatos. Destaca-se que a folha antecedentes criminais (ID 139168220). Ainda que a instrução criminal não tenha se iniciado, não há indícios de que o não responderá aos chamamentos judiciais. Portanto, no presente caso, reputo suficiente a aplicação de das medidas cautelares descritas no art. 319, incisos I e IV, do CPP, para, a um só tempo, garantir-se que o paciente não voltará a delinquir e preservar-se a presunção de inocência descrita no art. 5o, LVII, da Constituição Federal. Desse modo, com fundamento nos artigos 319 e 321 do Código de Processo Penal, concedo liberdade provisória ao réu AGNALDO RANGEL DE MELO, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: a) Comparecer a todos os atos do processo; b) Não mudar de endereço sem comunicar a este juízo; c) Não se ausentar do Distrito Federal por período superior a 15 (quinze) dias sem autorização prévia deste juízo. Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, mediante assinatura de termo de compromisso e indicação de endereço e contato telefônico atualizados, para que o acusado seja colocado em liberdade, se por outro motivo não se encontrar preso. Após, nova vista dos autos ao Ministério Público, conforme solicitado (Id. 139731261). Diante disso, não mais subsistem os fundamentos da impetração relacionados à revogação do decreto prisional, sequer quanto ao pleito subsidiário de substituição da prisão, porquanto já atendidos. Com efeito, ante a evidente perda superveniente do objeto, inexiste utilidade no exame do mérito do habeas corpus. Ante o exposto, com fundamento no art. 659 do CPP e art. 89, XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora